Tribunal: STJ
Processo: 5003496-48.2021.8.13.0431
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235191 - MG(2025/0359950-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: B P R DE O
ADVOGADA
: PRISCILLA AMARAL - MG169182
AGRAVADO
: T R V
ADVOGADO
: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - MG195998
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE DANOS
MORAIS COLETIVOS. PROVA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial.
2. A parte agravante alega violação do princípio da colegialidade e defende a desnecessidade de produção de prova
específica para fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos pela prática do delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova específica para a fixação de
valor mínimo a título de danos morais coletivos em casos de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática pelo Ministro Relator não viola o princípio da colegialidade, conforme autorizado pelo
RISTJ e CPC, e está em sintonia com a Súmula 568/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte exige prova específica para a fixação de danos morais coletivos, demonstrando a
relevância do dano causado à sociedade.
6. O precedente invocado pelo agravante não se aplica ao caso, pois refere-se a danos morais individuais, não
coletivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A fixação de danos morais coletivos requer prova específica que demonstre a relevância do
dano causado à sociedade".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
IV;
06,
art. 932;
art. 387,
Lei n. 11.343/20
art. 33.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.055.996/MG,
DJe 22/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 593ab4f5-9768-4101-9d6a-55279223f547

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 593ab4f5-9768-4101-9d6a-55279223f547

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235191 - MG (2025/0359950-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: B P R DE O
ADVOGADA
: PRISCILLA AMARAL - MG169182
AGRAVADO
: T R V
ADVOGADO
: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - MG195998
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA ESPECÍFICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial.
2. A parte agravante alega violação do princípio da colegialidade e defende a desnecessidade de
produção de prova específica para fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos pela
prática do delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova específica para a
fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos em casos de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática pelo Ministro Relator não viola o princípio da colegialidade, conforme
autorizado pelo RISTJ e CPC, e está em sintonia com a Súmula 568/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte exige prova específica para a fixação de danos morais coletivos,
demonstrando a relevância do dano causado à sociedade.
Documento eletrônico VDA53091108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:25
Código de Controle do Documento: a01c6cf1-9bfa-47e0-8046-64bc6fd5d0ae

6. O precedente invocado pelo agravante não se aplica ao caso, pois refere-se a danos morais
individuais, não coletivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A fixação de danos morais coletivos requer prova específica que demonstre a
relevância do dano causado à sociedade".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPP,
IV;
06,
art. 932;
art. 387,
Lei n. 11.343/20
art. 33.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.055.996/MG,
Júnior, Sexta Turma, DJe 22/5/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
ESTADO DE MINAS GERAIS
provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega, inicialmente, violação do princípio da colegialidade, e, no
mérito, defende a prescindibilidade de produção de prova específica para fixação de valor mínimo
a título de danos morais coletivos pela prática do delito de tráfico de drogas.
Aponta violação do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, por
entender que a decisão agravada não teria indicado os fundamentos determinantes dos julgados
citados, a fim de demonstrar que o caso concreto se amoldaria aos referidos precedentes. Aduz,
ainda, a necessidade de demonstração do
, ao não considerar a jurisprudência
distinguished
invocada pelo agravante nas razões recursais.
Cita, ainda, julgados nos quais esta Corte Superior teria considerado devida reparação
de danos morais, dispensando-se instrução probatória específica.
Ressalta que, "havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a
fixação de valor mínimo para reparação a título de dano moral coletivo, facultando-se ao recorrido
o exercício do contraditório e da ampla defesa, tem-se como cabível seu reconhecimento, sob pena
de negativa de vigência ao
do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 6.605).
art. 387, inciso IV,
Documento eletrônico VDA53091108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:25
Código de Controle do Documento: a01c6cf1-9bfa-47e0-8046-64bc6fd5d0ae

Obtempera que há afetação do tema ao rito dos recursos especiais repetitivos, pendente
de julgamento.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, a fim de prover também o
recurso especial, "para fixar valor mínimo para reparação do crime a título de dano moral coletivo
pela prática do crime do
da Lei no. 11.343/2006, reconhecendo-se a desnecessidade de
art. 33
instrução probatória específica". (e-STJ, fl. 6.607).
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, cumpre destacar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro
Relator não viola o princípio da colegialidade, estando tal proceder autorizado pelos arts. 34, 253 e
255 do RISTJ e pelo
do CPC, estando também em sintonia com a
art. 932
Súmula 568/STJ.
Ademais, tal decisão permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado competente mediante a
interposição de agravo regimental, ocasião em que se viabiliza em determinados casos o exercício
da sustentação oral. Nesse sentido:

"Esta Corte Superior entende que 'é plenamente possível que seja proferida decisão
monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo
jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral'
(AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
de
." (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
21/12/2022)
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
18/12/2023.

"Nos termos do
III, do CPC, e
XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro
art. 932,
art. 34,
relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental, momento no qual a defesa
poderá requerer sustentação oral - não havendo ofensa ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente não tenha sido oportunizada a
sustentação." (AgRg no HC n. 826.635/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
)
26/10/2023.
No caso, como se constatou quando do julgamento monocrático, a Corte de origem
assim se manifestou acerca do tema:

Documento eletrônico VDA53091108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:25
Código de Controle do Documento: a01c6cf1-9bfa-47e0-8046-64bc6fd5d0ae

"Por derradeiro, requereu o Órgão Acusatório a fixação do valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração, nos termos do
IV do Código de Processo
art. 387,
Penal.
O Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz
determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, "valor mínimo para a reparação
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".
Entende-se que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer
somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público
ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em
sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório.
[...]
No caso em tela, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso,
não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que, durante a instrução criminal, nada foi produzido quanto à eventual dano
.
causado
É certo que se deve permitir às partes interessadas o direito de realizar provas que
possam influenciar o sentenciante quando da fixação do valor mínimo para reparação
dos danos causados, o que não ocorreu no caso em questão.
[...]
Inviável, neste momento, portanto, a fixação de valor mínimo indenizatório." (e-STJ,
fls. 6.466-6.469)
Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o entendimento adotado pelo Tribunal
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a teor dos seguintes
a quo
julgados, que ora transcrevo, com destaques:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 91, I, DO CP; 63, CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, E 387, IV, DO CPP. PLEITO DE ESTABELECIMENTO
DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS
PELA INFRAÇÃO. NECESSÁRIA PROVA SUFICIENTE A RESPALDAR TAL
PEDIDO.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o Magistrado
fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima (art. 387,
IV, do CPP). No entanto, quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade
deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que
demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor
, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa
fixado
à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores
fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade (EREsp n. 1.342.846/RS,
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
.
3/8/2021)
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.055.996/MG,
julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024.
Documento eletrônico VDA53091108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:25
Código de Controle do Documento: a01c6cf1-9bfa-47e0-8046-64bc6fd5d0ae

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS À VÍTIMA.
IV, DO CÓDIGO
ART. 387,
DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para a reparação de
danos nos moldes do disposto no
IV, do CPP,
art. 387,
além de pedido expresso, é
, possibilitando ao réu o
preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
direito de defesa com indicação de
diverso ou mesmo comprovação de
quantum
inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, requisitos não atendidos no
caso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.469.769/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
15/12/2023.
E, ainda, cito decisão monocrática desta Quinta Turma, de Relatoria do Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, no
DJe de
que tratou de situação
REsp 2.143.082/MG,
23/10/2024,
análoga à presente,
:
verbis

"[...]
O recurso não merece acolhida.
Não se desconhece que, por ocasião do julgamento da Ação Penal 1.025/DF, ocorrido
em 1o/6/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal compreendeu pela possibilidade
de condenação à indenização por dano moral coletivo no âmbito do processo criminal.
Na ocasião, foi definido que a prática de ato ilícito, com grave ofensa à moralidade ou
desrespeito aos princípios de observância obrigatória no âmbito da Administração
Pública, com a intenção de satisfazer interesses pessoais, enseja a responsabilidade civil
dos envolvidos por dano moral coletivo.
Assim, é, em tese, cabível no processo penal a condenação ao pagamento de valor
indenizatório mínimo por danos morais coletivos, nos termos do
do
art. 387, inciso IV,
CPP, cabendo às instâncias ordinárias a tarefa de aferir se tais danos realmente
ocorreram.
Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 91,
I, DO CP; 63, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 387, IV, DO CPP. PLEITO
DE ESTABELECIMENTO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS
MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NECESSÁRIA
PROVA SUFICIENTE A RESPALDAR TAL PEDIDO.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o
Magistrado fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido
pela vítima (art. 387, IV, do CPP). No entanto, quando se trata de dano moral
coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução
processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e
a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se
configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente
Documento eletrônico VDA53091108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:25
Código de Controle do Documento: a01c6cf1-9bfa-47e0-8046-64bc6fd5d0ae

considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e
transbordando da tolerabilidade (
Ministro Raul Araújo,
EREsp n. 1.342.846/RS,
Corte Especial, DJe
.
3/8/2021)
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.055.996/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
22/5/2024.

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ARMADEIRA.
SEQUESTRO E ARRESTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ALÉM DO
PEDIDO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO MORAL
COLETIVO. CABIMENTO, EM TESE, NO PROCESSO PENAL.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
PLENÁRIO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AP 1.025/DF. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre
integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla
profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito
aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão
objetiva do recurso" (HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
.
2/2/2016)
2. Assim, não há que se falar em julgamento além do pedido recursal quando a
parte aponta a existência de ilegalidade na imposição da medida constritiva
voltada à satisfação de eventual indenização (por dano material e moral
coletivo), e o Tribunal de origem aprecia com ampla profundidade o pleito
apresentado, como no caso.
3. O ponto central da controvérsia é definir se a disposição contida no art. 387,
IV, do CPP, alcançaria também os danos morais coletivos ou se estaria, quanto a
esse aspecto, restrita à esfera individual.
4. Por ocasião do julgamento da Ação Penal 1.025/DF, ocorrido em
o
1/6/2023,
Plenário do Supremo Tribunal Federal compreendeu pela possibilidade de
condenação à indenização por dano moral coletivo no âmbito do processo
criminal.
5. Na ocasião, foi definido que a prática de ato ilícito, com grave ofensa à
moralidade ou desrespeito aos princípios de observância obrigatória no âmbito
da Administração Pública, com a intenção de satisfazer interesses pessoais,
enseja a responsabilidade civil dos envolvidos por dano moral coletivo.
6. É em tese cabível no processo penal, então, a condenação ao pagamento
de valor indenizatório mínimo por danos morais coletivos, nos termos do
IV, do CPP, cabendo às instâncias ordinárias a tarefa de aferir se
art. 387,
tais danos realmente ocorreram.
7. No caso em apreço, a Corte local afastou a constrição dos valores relacionados
a eventual dano moral coletivo, por compreender que o instituto do dano moral
seria incompatível com a figura da transindividualidade; e por considerar que o
procedimento criminal não seria o meio adequado para assegurar a indenização
desse tipo de dano.
8. Desse modo, divergindo o aresto recorrido do entendimento do Supremo
Tribunal Federal, de rigor o acolhimento parcial da pretensão recursal.
9. Não é possível, entretanto, restabelecer desde logo a constrição patrimonial,
como quer o MPF, porque a Corte de origem não chegou a examinar se estão
presentes, no caso concreto, os indícios da existência do dano moral coletivo. Tal
exame restou prejudicado porque o TRF concluiu (de forma contrária ao
entendimento do STF) que a indenização por danos morais coletivos nem sequer
caberia no processo penal. Com a alteração do acórdão recorrido no ponto, os
autos devem retornar à Corte local, para que esta avalie se, na específica situação
dos autos, há comprovação satisfatória do dano moral coletivo alegado pelo
Parquet - medida que não pode ser feita de imediato neste Tribunal, tanto pela
vedação à supressão de instância como pela incidência da Súmula 7/STJ.
10. Recurso especial parcialmente provido, para determinar que o Tribunal de
origem retome o julgamento do recurso de apelação, a fim de avaliar se está
Documento eletrônico VDA53091108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:25
Código de Controle do Documento: a01c6cf1-9bfa-47e0-8046-64bc6fd5d0ae

suficientemente comprovada, para esta etapa processual, a ocorrência do dano
moral coletivo. (
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.018.442/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
19/12/2023.

No presente caso, a Corte de origem concluiu (e-STJ fls. 690/691):

Busca o "Parquet" a condenação dos acusados ao pagamento de valor mínimo
referente ao dano moral coletivo decorrente do tráfico de drogas.
Sem que se adentre a possibilidade, em abstrato, de condenação de autores do
crime de tráfico de drogas ao pagamento de indenização por dano moral coletivo,
com fundamento no
IV, do CPP, percebe-se que o dano, pressuposto
art. 387,
inafastável da obrigação de indenizar, neste caso, não foi demonstrado, o que
impõe o indeferimento do pleito ministerial.
Com a devida "venia" ao entendimento contrário, penso que a lesão
extrapatrimonial difusa deve ser extraída de situação fática que exorbite as
consequências normais do tipo penal, caso contrário a indenização
pretendida se confundiria e estaria abarcada pelas próprias penas
cominadas ao delito.
O teor dos autos não é suficiente para a mensuração da extensão do dano
causado. Inexiste a comprovação de abalo à saúde pública de forma a concluir
pela existência de verdadeiro dano moral coletivo.
[...]
Registre-se que, no caso do crime do
da
em que o
art. 33
Lei no 11.343/2006,
bem jurídico tutelado é a saúde pública, ausente vítima certa e individualizada,
a apuração dos danos exige ampla e complexa dilação probatória para
quantificar, ainda que minimamente, os prejuízos causados à sociedade,
além daqueles já previstos e reprovados pelo tipo penal.
Assim, por ausência de prova suficiente da ocorrência do dano moral coletivo, é
inviável a condenação de Caio e Josimar ao pagamento de valor mínimo de
indenização em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Minas Gerais.

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela
ocorrência do dano moral coletivo, como requer a acusação, importa revolvimento
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no
do CPC e no
§ 4o,
art. 932, inciso III,
art. 255,
inciso I, do RISTJ, não conheço do recurso especial." (grifou-se).
Cumpre registrar que os precedentes invocados pelos agravantes não se aplicam à
hipótese dos autos, pois se referem à indenização por danos morais individuais e não coletivos, em
casos de condenação por crimes patrimoniais.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:25
Código de Controle do Documento: a01c6cf1-9bfa-47e0-8046-64bc6fd5d0ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.235.191 / MG
Número Registro: 2025/0359950-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00090898020208130431 10000245323050002 50034964820218130431 90898020208130431
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: B P R DE O
ADVOGADA
: PRISCILLA AMARAL - MG169182
RECORRIDO
: T R V
ADVOGADO
: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - MG195998
CORRÉU
: L F N R
CORRÉU
: E F P
CORRÉU
: D G G
CORRÉU
: K C S
CORRÉU
: L R A
CORRÉU
: R A G
CORRÉU
: D S C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
Documento eletrônico VDA54472275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 54434904-b5e3-4c2d-8b54-47a689017b0d

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: B P R DE O
ADVOGADA
: PRISCILLA AMARAL - MG169182
AGRAVADO
: T R V
ADVOGADO : RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA - MG195998
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: 54434904-b5e3-4c2d-8b54-47a689017b0d